Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES. CONDUTA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revela-se indevido o cancelamento e exclusão do dependente, quando o art. 30, §3o, da Lei no.9.656/98, lhe assegura, em caso de morte do titular, o direito de permanência no plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano.
2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
3. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução.
4. O dano moral se caracteriza pela conduta abusiva ao negar a manutenção do plano de saúde em benefício das dependentes, após o falecimento do titular, bem como pelo descumprimento injustificado de decisão judicial que determinou a manutenção do seguro.
5. Para a compensação do dano moral, deve-se levar em conta a gravidade e repercussão do dano, e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. À luz desse cenário, cabível a fixação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre a condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Na espécie, houve condenação da ré na reintegração das autoras no plano de saúde e ao pagamento de quantia certa a título de danos materiais, morais e multa. Portanto, infere-se do dispositivo supramencionado a existência de parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais e sobre o valor da condenação.
8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.